Tribunal: TJSP
Processo: 1017052-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A apelante expôs os fatos e o direito, além das razões que motivaram o pedido de reforma da sentença recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada pelo recorrido, em contrarrazões recursais, afastada.
EMBARGOS DE TERCEIROS – SUCUMBÊNCIA – Aplicação do princípio

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A apelante expôs os fatos e o direito, além das razões que motivaram o pedido de reforma da sentença recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada pelo recorrido, em contrarrazões recursais, afastada.
EMBARGOS DE TERCEIROS – SUCUMBÊNCIA – Aplicação do princípio da causalidade – Na hipótese, embora a exequente-embargada não tivesse oferecido resistência ao pedido do embargante neste processo, o fez nos autos da execução, pois mesmo tendo acesso à matrícula atualizada do imóvel insistiu no pedido de intimação do adquirente do imóvel relativa ao reconhecimento de fraude à execução – Aplicação da Súmula 303 do STJ – Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 872 do STJ, dada a peculiaridade do caso - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, majorados para 11% (onze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.